Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS ANTERIORMENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se revela imprescindível para o resguardo da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, especialmente quando o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas.
2. Presume-se, nesse caso, que, uma vez em liberdade, o paciente encontrará os mesmos estímulos para novamente procurar a vítima ou contra ela praticar mal maior.
3. A mera alegação de que o paciente se insere no grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida.
4. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto se revelam insuficientes e inadequadas ao caso concreto.
5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento.
6. Ordem admitida e denegada.